Tribunal: TJDFT
Processo: 0738520-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de destaque de honorários contábeis. Ausência de previsão legal. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido do exequente para destacar percentual referente a honorários pagos a contador pela elaboração de cálculos. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal para tal pleito e determinou que a questão fosse resolvida entre as partes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há previsão legal que amplia o pedido de destaque de honorários contábeis no âmbito do cumprimento de jurisprudência; e (ii) se o contrato celebrado entre o exequente e seus advogados gera obrigações líquidas e certo para a destaque dos referidos honorários.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado entre o exequente e seus advogados prevê, em cláusula específica, a possibilidade de contratação de serviços contábeis, autorizando a pactuação de até 3% do valor da execução. Contudo, trata-se de obrigação condicional, dependente da comprovação da necessidade de auxílio contábil, sem caracterização de obrigação certa contra o contratante.
4. A decisão agravada acertadamente remeteu à questão ao ajuste entre as partes, tendo em vista que não há previsão legal que imponha judicialmente o pagamento de honorários contábeis por parte do devedor ou que autorize o destaque exigido no cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.